Tribunal: STF
Processo: HC 189985
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eduardo Flores Ferreira e outro, em favor de Kelliane Alves Gouveia Santana, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 584.811/BA.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o juízo indeferiu o pedido de prisão preventiva representado pelas autoridades policiais, mas impôs medidas cautelares diversas da prisão e, posteriormente, foi denunciada pela prática do crime descrito no art. 1º da Lei 9.613/98 e art. 288, na forma do art. 69, ambos do Código Penal. 
    Irresignado, o Parquet estadual interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual foi parcialmente provido para decretar a prisão preventiva da paciente e do corréu Danilo. 
    Sustenta a impetrante, em síntese, ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. 
    Aduz, ainda, que o paciente possuí condições favoráveis. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem constitucional para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (eDOC 29)
    No STJ, o habeas corpus foi denegado. Interposto recurso ordinário, os autos foram enviados ao MPF para o oferecimento de contrarrazões, para, então, serem remetidos a esta Corte.
    Nesta Corte, a defesa se antecipa à apreciação do recurso ordinário reitera o pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    De pronto, registro que a paciente declinou endereço de residência na inicial, de onde se verifica que está, no momento, em Dubai.
    Analiso, assim, o teor da decisão impugnada:
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. Consta do decreto de prisão (fls. 27/30): 
    Quanto a Danilo Vunjão Santana Correia e Kelliane Alves Gouveia Santana, constata-se, por meio de consulta minuciosa aos autos, que o oficial de justiça, tentando intimá-los nos endereços contidos nos fólios, não os localizou (certidões de fls. 214/215 e 223 e 224 dos autos nº 0302836-14.2017.8.05.0113 e fl. 1214 do processo nº 0500476-88.2018.8.05.0113). Consta também a informação às fls. 179/180, de saída do país dos referidos investigados em 06/05/2017. 
    Em um feito similar, que tramita em desfavor de Danilo Santana na comarca de Sapiranga/RS, o Magistrado decretou a custódia preventiva (processo nº 0008201- 21.2017.8.21.0132) e, sabedor de que o acusado encontrava-se fora do país, comunicou à Interpol (difusão vermelha), que teria efetuado a prisão de Danilo em Dubai/Emirados Árabes Unidos. Frise-se que a decisão do MM. Juiz de primeiro grau de Sapiranga/RS foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que manteve o encarceramento. 
    Não se sabe, contudo, se, de fato, Danilo encontra-se preso em outro país. Seu advogado afirmou na petição de fls. 52/55 que Danilo não está preso em Dubai, de modo que o paradeiro do referido acusado é, em verdade, desconhecido, sabendo-se, somente, que saiu do país em 06/05/2017. 
    Como já afirmado, a prisão cautelar somente justifica-se quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: fumus comissi delicti (consubstanciado na prova da materialidade do crime e indícios de autoria) e periculum libertatis (que visa aferir a necessidade de garantia da ordem pública e econômica, a conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal). [...] 
    Verifica-se, assim, que não se trata de antecipação de pena ou de desrespeito ao princípio constitucional da não culpabilidade, mas de garantir a efetividade da persecução criminal, assegurar a futura aplicação da lei penal e acautelar a ordem pública. 
    No caso dos autos, não houve o descumprimento das medidas cautelares impostas aos investigados Danilo e Kelliane, uma vez que não foram intimados sobre a imposição destas (já que não localizados nos endereços constantes no processo e não determinada a citação por edital). Este não é o fundamento sustentado no Recurso em Sentido Estrito ora analisado. 
    O argumento sustentado pelo Parquet em seu recurso é o de que existem indícios da prática do crime de associação criminosa voltada para o cometimento de delitos contra a economia popular e estelionato, não se descartando possíveis ilícitos tributários. 
    De acordo com o Ministério Público, os investigados Danilo Vunjão Sanatana Gouveia e Alex Sandro Minze Gouveia ocupam função destacada no grupo delitivo, enquanto Kelliane e Janielle Moraes de Jesus, esposas de Danilo Vunjão Sanatana Gouveiae Alex Sandro Minze Gouveia, respectivamente, ocultam os valores obtidos diretamente da infração penal, contribuindo decisivamente para o êxito da ação criminosa. 
    Salientou o Parquet, ainda, o alto valor do lucro indevido auferido pelos requeridos e o grave prejuízo econômico imposto a um grande número de vítimas, o que demonstra a periculosidade extraída do modus operandi dos infratores. Não bastasse a periculosidade dos investigados demonstrada por meio dos modus operandi, os recorridos Danilo Vunjão Santana Gouveia, Kelliane Alves Gouveia Santana e Alex Sandro Minzé Gouveia já são investigados pela prática de outra “pirâmide financeira”, nos anos de 2013 e 2014 (Inquérito Policial 603/2015). 
    Os acusados incentivavam as vítimas a se associarem a um Clube de Investidores e investirem quantias de dinheiro que renderiam, segundo a promessa, 33% (trinta e três por cento) ao mês. Inicialmente, o lucro era, de fato, entregue aos ofendidos, que comunicavam o sucesso do investimento a conhecidos e também investiam maiores quantias. Pessoas venderam bens pessoais como carros, quiçá propriedades, e transferiram suas economias à empresa "D9". Entretanto, não obtiveram o retorno e tampouco puderam resgatar o que investiram. As contas foram zeradas e o líder da "empresa" (Danilo) saiu do país. Há notícias de que mais de 200 milhões de reais foram movimentados. 
    Diversas foram as vítimas afetadas pelas condutas dos acusados, os quais, do que se depreende dos autos, não demonstraram empatia e/ou preocupação em restituí-las em seus prejuízos. Os fortes indícios de habitualidade delitiva, somados à localização incerta do acusado (que aparentemente encontra-se em Dubai) e de sua esposa Kelliane, conduzem à conclusão de que neste momento a custódia provisória é a medida mais adequada, com o fim de assegurar futura aplicação da lei penal e até mesmo impedir nova reiteração dos mesmos atos supostamente praticados. 
    A investigação policial em relação às fraudes praticadas por meio da empresa“D9” foi intensamente divulgada pela imprensa, com veiculação de reportagem no programa “Fantástico” da Rede Globo, e diversas matérias em outras mídias. Dessa forma, é altamente provável que Danilo e Kelliane tivessem ciência de que eram investigados e de que muitas de suas vítimas os procuravam em virtude dos prejuízos sofridos. Saliente-se, nesse espeque, que Danilo firmou um termo de colaboração premiada com a Polícia Civil da Bahia, representada por alguns de seus Delegados, que obteve opinativo desfavorável do Ministério Público, por ser genérico e violar, segundo o Parquet, dispositivos legais (processo nº 0300826-60.2018.8.05.0113) e que não foi homologado pelo Magistrado de primeiro grau. 
    O termo de colaboração demonstra que Danilo possui, sim, ciência de que é alvo de investigações sobre diversos delitos neste Estado. 
    Ressalte-se que a autoridade policial informou que o recorrido Danilo tem atuado para dificultar as investigações, considerando-se que retirou os valores contidos nas contas virtuais das vítimas e as exorta a se inserirem em outra empresa de negócios, por ele indicada, a fim de não perderem o que investiram. 
    A dissimulação e a ocultação de valores, por parte de Danilo e Kelliane, é medida concreta indicativa da possibilidade dos embaraços que podem causar à persecução penal, sendo a segregação necessária, também, por conveniência da instrução criminal. Ademais, ambos estão em local incerto e não sabido, como já afirmado neste decisio diversas vezes, o que certamente ameaça também a instrução e a futura aplicação da lei penal. 
    Não se afirma aqui que a prisão preventiva deva ser perpetuada sem reavaliação de seus critérios em ocasiões oportunas. Em verdade, o ponto legitimador da medida, neste momento, consiste no paradeiro desconhecido dos acusados, no desinteresse e não colaboração destes em relação à investigação, no fato de ocultarem e dissimularem o patrimônio supostamente auferido com a prática do ilícito (mesmo porque a evolução patrimonial que foi demonstrada pelas investigações não foi justificada) e na continuidade de envio de mensagens às vítimas e a outras pessoas (potenciais “investidores”) tentando legitimar a atividade realizada e captar novos “clientes” (o que se mostra capaz de infligir mais danos à sociedade como um todo). 
    Estivessem os recorridos colaborando com a investigação, talvez seria despicienda a medida gravosa da prisão preventiva e suficientes as medidas cautelares impostas pelo Magistrado a quo. Mas, no caso em exame, a segregação mostra-se como necessária a fim de possibilitar as investigações, acautelar a ordem pública e garantir a futura e eventual aplicação da lei penal. 
    Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, decreto a prisão preventiva dos Acusados DANILO VUNJÃO SANTANA GOUVEIA e KELLIANE ALVES GOUVEIA SANTANA. 
    Como já adiantado no exame da liminar, consta do decreto prisional fundamentação que deve ser considerada idônea, porquanto integra a paciente organização criminosa, destacando o Tribunal que o ponto legitimador da medida, neste momento, consiste no paradeiro desconhecido dos acusados, no desinteresse e não colaboração destes em relação à investigação, no fato de ocultarem e dissimularem o patrimônio supostamente auferido com a prática do ilícito (mesmo porque a evolução patrimonial que foi demonstrada pelas investigações não foi justificada) e na continuidade de envio de mensagens às vítimas e a outras pessoas (potenciais “investidores”) tentando legitimar a atividade realizada e captar novos “clientes” (o que se mostra capaz de infligir mais danos à sociedade como um todo). 
    Consta ainda que a autoridade policial informou que o recorrido Danilo tem atuado para dificultar as investigações, considerando-se que retirou os valores contidos nas contas virtuais das vítimas e as exorta a se inserirem em outra empresa de negócios, por ele indicada, a fim de não perderem o que investiram.
    Conforme se vê, “não bastasse a periculosidade dos investigados demonstrada por meio dos modus operandi, os recorridos Danilo Vunjão Santana Gouveia, Kelliane Alves Gouveia Santana e Alex Sandro Minzé Gouveia já são investigados pela prática de outra “pirâmide financeira”, nos anos de 2013 e 2014 (Inquérito Policial 603/2015),” a indicar indícios de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Ademais, os impetrantes informam que a paciente reside em Dubai, para onde fugiu com seu esposo. Muito embora entenda que nem sempre a situação de foragido indique, incontestavelmente, intenção de se furtar à aplicação da lei penal, a situação do caso concreto me parece evidenciar tal propósito, razão por que deve permanecer em vigor o decreto prisional, verbis:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Paciente, integrante de organização criminosa, foragido. Possibilidade do paciente de se furtar à aplicação da lei penal. 4. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (Agr no HC 176.916, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente